Tribunal: TJSP
Processo: 2272808-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272808-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é paciente MICHEL
MOREIRA DOS SANTOS e Impetrante DOMINGOS BEZERRA DA SILVA, é
impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A ORDEM em favor de MICHEL MOREIRA DOS SANTOS,
para, reconhecido o excesso de prazo, relaxar a prisão. Expeça-se alvará de
soltura clausulado em favor de MICHEL MOREIRA DOS SANTOS.
Comuniquem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272808-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27282
HABEAS CORPUS No 2272808-87.2020.8.26.0000
COMARCA: BERTIOGA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: BEL. DOMINGOS BEZERRA DA SILVA
PACIENTE: MICHEL MOREIRA DOS SANTOS

HABEAS
CORPUS

Excesso
de
prazo

Reconhecimento
Possibilidade
Paciente preso
desde maio de 2020. Reconhecido o excesso de
prazo. Concessão da ordem.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de MICHEL MOREIRA DOS SANTOS, sob alegação de que ele
está sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bertioga, nos autos do processo no
1501594-21.2020.8.26.0536.
Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em 18 de maio
de 2020, pelo suposto cometimento do crime de roubo simples.
Afirma que o pedido de liberdade foi indeferido pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau e também em sede habeas corpus, malgrado se trate de paciente
sem antecedentes criminais, com residência fixa, família constituída e
trabalhador.
Assevera que, por decisão datada de 15 de junho de 2020, o Juízo
de Origem deixou de designar audiência de instrução, debates e julgamento, em
virtude da pandemia da COVID 19, determinando que se aguardasse o fim das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272808-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medidas que afetaram o regular funcionamento do expediente forense.
Aduz que os autos encontram-se sem movimentação desde 03 de
setembro de 2020.
Acrescenta que “Desta forma, manter o réu em cárcere por mais
tempo do que o já transcorrido, sem culpa formada, resta configurado excesso
irrazoável no tempo de sua segregação cautelar, caracterizando-se, ainda, causa
de antecipação de pena. Outrossim, não se pode justificar a demora no tramite
processual em razão da pandemia causada pelo Corona Vírus, pois ainda que se
considere os atrasos dela decorrentes, deve-se igualmente considerar que as
audiências vêm sendo feitas de forma virtual, NÃO havendo justificativa para
ainda não ter sido agendada, prolongando a patente INJUSTIÇA na manutenção
do acusado em cárcere”.
Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para
determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mérito,
requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
A liminar foi indeferida (fls. 97/98).
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu
o seu parecer (fls. 105/112).
É o relatório.
A autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente foi
denunciado pelo cometimento, em 18 de maio de 2020, em tese, do crime
previsto no artigo 157, “caput” (duas vezes), c.c. artigo 70, ambos do Código
Penal. Que a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva em 18 de
maio de 2020, sendo a denúncia recebida em 21 de maio de 2020, com
apresentação da defesa prévia em 15 de junho de 2020. Informa, ainda, que, em
23 de novembro de 2020, aquele Juízo determinou que a serventia diligenciasse
junto ao sistema de agendamento de audiências, para obtenção de data para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272808-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
realização da audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 101/102).
Compreendo ser caso de revogar a prisão cautelar por excesso de
prazo.
Passemos à análise dos autos digitais principais.
A denúncia foi oferecida em 21 de maio de 2020 (fls. 62).
A defesa prévia foi apresentada em 15 de junho de 2020 (fls.
64/65).
Por decisão proferida em 15 de junho de 2020, o Juízo de Direito
“a quo” afastou as questões alegadas pela Defesa em sede de defesa preliminar e
determinou que: “Em razão da pandemia do novo coronavírus, deixo de designar
audiência de instrução e julgamento, devendo-se aguardar o fim das medidas que
afetaram o regular funcionamento do expediente forense”.
Em 27 de agosto de 2020, o Juízo “a quo”, reiterou a necessidade
de manutenção da prisão cautelar do paciente.
Somente em 23 de novembro, próximo passado, o Juízo de Origem
determinou que a serventia diligenciasse junto à pauta de audiências virtuais do
local de prisão do acusado, a fim de obter data para realização de audiência de
instrução, debates e julgamento.
Conforme certidão acostada a fls. 104, foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 2021.
Como se constata, o paciente encontra-se preso há
aproximadamente 07 (sete) meses, sendo que, somente ao final do mês de
novembro, foi designada audiência.
Malgrado a atual situação ocasionada pela pandemia da COVID-19,
não se pode olvidar que se trata de processo com réu preso, o que recomendava
a realização de audiência virtual, cujo ato encontra-se designado somente para
o dia 22 de fevereiro de 2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272808-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Apenas para acrescentar, trata-se de paciente primário sem
qualquer antecedente criminal.
Acrescenta-se que, não obstante a gravidade dos crime imputado
ao paciente (roubo simples) e a séria pandemia no país, tais circunstâncias não
são capazes de conferir razoabilidade ao tempo em que o paciente se encontra
preso cautelarmente.
Não se justifica, portanto, a excessiva demora na tramitação do
feito.
Tal atraso, dessa forma, não pode ser justificado somente pela
grave pandemia da COVID-19.
A inobservância injustificada dos prazos processuais, em se
tratando de réu preso cautelarmente, ofende o direito fundamental de
julgamento célere sem procrastinações indevidas que é corolário do princípio
constitucional do devido processo legal, mas que agora está expressamente
previsto no inciso LXXVIII da Constituição Federal (incluído pela EC no 45 de
2004), estabelecendo que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.".
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM em favor de MICHEL
MOREIRA DOS SANTOS, para, reconhecido o excesso de prazo, relaxar a prisão.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MICHEL MOREIRA DOS
SANTOS. Comuniquem.
ALEX ZILENOVSKI Relator